Tribunal: TJSP
Processo: 1502739-65.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação criminal – Ameaça no âmbito das relações domésticas – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena, a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime aberto – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavra da vítima de suma importância para o

Ementa:
Apelação criminal – Ameaça no âmbito das relações domésticas – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena, a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime aberto – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavra da vítima de suma importância para o esclarecimento dos fatos, em crimes envolvendo violência doméstica, máxime porque praticados, no mais das vezes, sob o signo da clandestinidade – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Pena e regime escorreitamente fixados. Recurso desprovido.